Tribunal: TJPA
Processo: 0004873-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004873-95.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 29, § 2º DA LEI MUNICIPAL 7.056/1977. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇAO SUPERVENIENTE DA LEI IMPUGNADA. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DO ARTIGO 29, MODIFICADO PELA LEI N. 9.330/2017. APLICAÇÃO DE MULTA DE 100% PREVISTA NA LEI. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA EM PARTES IGUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A revogação ulterior da lei questionada, realiza a função jurídica constitucional reservada à ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. 2. Manutenção da imposição da multa em 100%. Previsão legal. 3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO E REEXAME N. 0004873-95.2013.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 LTDA, nos autos de ação de anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Município de Belém, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de execução fiscal da capital que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o débito fiscal relativo, tão somente, ao percentual da multa sancionatória que ultrapassar o patamar de 100 % (cem por cento) do valor da obrigação principal, determinando que o apelado efetue novo cálculo dos créditos fiscais constituídos nos documentos de arrecadação municipal (DAM) de números 163354, 163362, 163365, 163367, 163368, 163369, 163370, 163373, 163375 e 163378, aplicando a nova multa sancionatória prevista no artigo 29, § 2º da LM n. 7.056/77, com redação dada pela LM 9.330/2017.

Aduz tratar-se de ação anulatória de débito fiscal em que a autora/apelante, responsável pelo ISSQN apurado no bojo dos documentos de arrecadação municipal n. 163354, 163362, 163365, 163367, 163368, 163369, 163370, 163373, 163375 e 163378, teve imposta multa prevista no artigo 29, § 2º do CTM, no montante de 200% sobre o tributo devido.

Alega ter se insurgido contra a multa aplicada, sendo reduzida, tão somente, para 100% do valor devido.

Alega ser absurda a multa moratória, pois que imposta no percentual máximo de 100 % (cem por cento) do tributo a recolher, ante a inconstitucionalidade do artigo 29, § 2º da lei municipal n. 7.056/77.

Refere a violação dos princípios do livre exercício profissional e da livre iniciativa.

Diz que na época do lançamento dos débitos o percentual da multa 200% previsto no artigo 29, § 2% da lei municipal n. 7.056/77 era inconstitucional.

Refere que a sentença deixou de julgar o pleito de inconstitucionalidade, por entender que a análise estava prejudicada ante a perda superveniente do objeto, em virtude da nova redação prevista na lei 9.330/17.

Acusa o julgamento extra petita.

Pede a repartição de honorários proporcionais a sucumbência.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 149471, pág. 01/06).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 4220981, pág. 01/02).

É o relatório, que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O autor/apelante pede na exordial que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29, § 2º do código tributário e de rendas do município de Belém (lei municipal 7.056/77), por violação do artigo 150, IV, 5º, XXII, 170, caput e artigo 1º, IV da CF, anulando-se o debito fiscal relativo a multa de 200% sobre o valor do ISSQN devido.

A sentença altercada entendeu que a edição da lei municipal 9.330/2017, publicada no diário oficial de 29 de setembro de 2017, a qual conferiu nova redação ao artigo 29, § 2º da lei municipal 7.056/1977, reduzindo a penalidade da multa de 200% para 100% no caso de inadimplemento dos impostos retidos na fonte, suscitou a perda superveniente do interesse de agir do autor no que diz respeito ao controle de constitucionalidade.

Entendo que o capítulo da sentença deve ser mantido.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto.

O Supremo Tribunal Federal em reiteradas decisões tem asseverado que a revogação, total ou parcial, do ato estatal impugnado em sede de controle concentrado provoca, quanto apo dispositivo objeto da revogação, a extinção anômala do processo, independentemente da existência de efeitos residuais concretos que possam ter derivado da aplicação do ato normativo ab-rogado (RTJ n. 154/396 e n. 160/145, rel. Min. Celso de Mello).

Neste sentido:

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REVOGAÇAO SUPERVENIENTE DA LEI IMPUGNADA - PERDA DO OBJETO - EXTINÇAO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Ocorrendo a revogação superveniente da norma inquinada de inconstitucional, a respectiva ação direta de inconstitucionalidade perde seu objeto, independentemente de ter produzido, ou não, efeitos concretos; em tal hipótese, deve o feito ser extinto, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade: 100030030074 ES 100030030074, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 14/06/2004, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/06/2004)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI IMPUGNADA - PERDA DO OBJETO - AÇÃO PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - UNÂNIME. TEM-SE POR PREJUDICADA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO, SE A NORMA IMPUGNADA VIER A SER REVOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. (TJ-DF - ADI: 20030020089604 DF, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Data de Julgamento: 10/08/2004, Conselho Especial, Data de Publicação: DJU 17/11/2004 Pág. : 119)

ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. 2. Processo extinto sem resolução do mérito. (TJ-ES - ADI: 00248714720138080000, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2020, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 06/02/2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE MARAU. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO NO CURSO DA AÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 5.378/2017. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. A revogação do ato normativo impugnado no curso da ação acarreta a perda superveniente do objeto, tornado desnecessário o prosseguimento da ação. AÇÃO DIRETA DE Inconstitucionalidade Julgada Extinta Sem Resolução De Mérito. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70076013861, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 07/06/2018). (TJ-RS - ADI: 70076013861 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 07/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2018)

Assim, mantenho a sentença quanto a prejudicialidade do pleito em relação a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 29, § 2º da lei municipal 7.056/1977.

No que diz respeito a anulação da multa aplicada, entendo que a sentença deve permanecer.

Conforme dispõe o artigo 105 do CTN:

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Pois bem. No caso, a aplicação da multa deve seguir a nova regra que beneficia o contribuinte, haja vista que passa a ser 100% sobre o valor do ISS não pago e não mais 200%.

Assim dispunha a lei anterior:

Art. 29. São responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido neste Município:

(...)

§ 2º. Em caso de não recolhimento, nos prazos regulamentares, do imposto retido na fonte, ficará o infrator, além das sanções penais cabíveis, sujeita à multa de 200% (duzentos por cento) sobre o imposto a recolher.

Que agora passa a vigorar, nos moldes ora estabelecidos:

§ 2º Em caso de não recolhimento, nos prazos regulamentares, do imposto retido na fonte, ficará o infrator, além das sanções penais cabíveis,
sujeita à multa de 100%
(cem por cento) sobre o imposto a recolher.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 9330 DE 29/09/2017). (sem grifo no original)

Tendo a sentença de primeiro grau reduzido a multa aplicada para as bases legais de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, a mesma deve ser mantida.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença.

Sucumbência reciproca em partes iguais.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2021